Tribunal: TJMT
Processo: 1004645-71.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE CITRA PETITA. CAUSA MADURA. MORA CONFIGURADA. TEMA 1.132 DO STJ. PAGAMENTO EQUIVOCADO. PURGAÇÃO INTEGRAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação contra sentença que, em ação de busca e apreensão, consolidou a posse de veículo no patrimônio do credor, impondo multa por má-fé processual e omitindo-se quanto ao exame de reconvenção indenizatória. O devedor sustenta nulidade do julgado, invalidade da mora por notificação devolvida como não procurado e ausência de dolo processual.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a omissão quanto à reconvenção nulifica o julgado e permite o exame imediato pelo Tribunal; (ii) saber se a notificação postal devolvida com status não procurado é apta à constituição em mora; (iii) saber se o pagamento de parcela vincenda quita a prestação vencida; (iv) saber se o bloqueio de cobranças por aplicativo em receio a fraudes caracteriza litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. A ausência de pronunciamento sobre a reconvenção configura vício citra petita, remediável nesta instância mediante a aplicação da teoria da causa madura, sem que isso importe em supressão de instância indevida.
4. Sob a égide do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, a mora aperfeiçoa-se com o envio da notificação ao endereço contratual, sendo ônus do devedor buscar a correspondência em unidades postais quando residente em área de restrição de entrega.
5. O ordenamento civil veda a imposição ao credor de prestação diversa da pactuada, sendo imperativa a quitação integral do débito remanescente no prazo legal para a restituição do bem, conforme rito especial do Decreto-Lei no 911/1969.
6. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca do elemento subjetivo, não se configurando quando a conduta da parte reflete prudência socialmente compreensível diante da proliferação de estelionatos digitais e contatos informais via aplicativos de mensagens.
7. O exercício regular de direito pela instituição financeira, ancorado em mora legítima, afasta a ilicitude da conduta e, por conseguinte, o dever de indenizar pleiteado em reconvenção.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé e julgar improcedente a reconvenção em sede originária.
Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial devolvida com a anotação não procurado é válida para a constituição em mora se enviada ao endereço do contrato. 2. O fundado receio de fraude digital justifica o bloqueio de contatos telefônicos informais e afasta a presunção de má-fé processual."
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 80, 1.013, § 3o, III; CC, arts. 188, I e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132; STJ, Tema Repetitivo 722 (REsp 1.418.593/MS

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004645-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BENEDITO PRADO GONCALVES - CPF: 689.307.631-20 (APELANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE CITRA PETITA. CAUSA MADURA. MORA CONFIGURADA. TEMA 1.132 DO STJ. PAGAMENTO EQUIVOCADO. PURGAÇÃO INTEGRAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que, em ação de busca e apreensão, consolidou a posse de veículo no patrimônio do credor, impondo multa por má-fé processual e omitindo-se quanto ao exame de reconvenção indenizatória. O devedor sustenta nulidade do julgado, invalidade da mora por notificação devolvida como não procurado e ausência de dolo processual.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a omissão quanto à reconvenção nulifica o julgado e permite o exame imediato pelo Tribunal; (
ii
) saber se a notificação postal devolvida com status não procurado é apta à constituição em mora; (
iii
) saber se o pagamento de parcela vincenda quita a prestação vencida; (
iv
) saber se o bloqueio de cobranças por aplicativo em receio a fraudes caracteriza litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A ausência de pronunciamento sobre a reconvenção configura vício citra petita, remediável nesta instância mediante a aplicação da teoria da causa madura, sem que isso importe em supressão de instância indevida.

4. Sob a égide do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, a mora aperfeiçoa-se com o envio da notificação ao endereço contratual, sendo ônus do devedor buscar a correspondência em unidades postais quando residente em área de restrição de entrega.

5. O ordenamento civil veda a imposição ao credor de prestação diversa da pactuada, sendo imperativa a quitação integral do débito remanescente no prazo legal para a restituição do bem, conforme rito especial do Decreto-Lei no 911/1969.

6. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca do elemento subjetivo, não se configurando quando a conduta da parte reflete prudência socialmente compreensível diante da proliferação de estelionatos digitais e contatos informais via aplicativos de mensagens.

7. O exercício regular de direito pela instituição financeira, ancorado em mora legítima, afasta a ilicitude da conduta e, por conseguinte, o dever de indenizar pleiteado em reconvenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé e julgar improcedente a reconvenção em sede originária.

Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial devolvida com a anotação não procurado é válida para a constituição em mora se enviada ao endereço do contrato. 2. O fundado receio de fraude digital justifica o bloqueio de contatos telefônicos informais e afasta a presunção de má-fé processual."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o e 3o; CPC,
arts
. 80, 1.013, § 3o, III; CC,
arts
. 188, I e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132; STJ, Tema Repetitivo 722 (REsp 1.418.593/MS

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BENEDITO PRADO GONCALVES, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado nos autos de Ação de Busca e Apreensão
proposta por BANCO DAYCOVAL S/A em face do apelante, para consolidar a posse e a propriedade plena e exclusiva do veículo Chevrolet Prisma no patrimônio da instituição financeira. O requerido foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, além de impor multa de 2% por litigância de má-fé.

Para tanto, o apelante em suas razões recursais sustenta a nulidade do julgado por cerceamento de defesa e julgamento citra petita, diante da ausência de apreciação da reconvenção em que pleiteava danos morais. Argumenta a invalidade da constituição em mora sob a alegação de que a notificação extrajudicial retornou com a informação de não procurado, o que impediria o prosseguimento da lide. Justifica a regularidade de sua conduta pelo pagamento equivocado de parcela futura e nega a intenção de induzir o juízo a erro ao explicar que o bloqueio de contatos telefônicos ocorreu por receio de fraudes. Pugna pela anulação da sentença ou pela improcedência total da pretensão autoral com a consequente restituição do bem.

Em contrarrazões, o apelado assevera que a mora restou aperfeiçoada com o simples envio da correspondência ao endereço constante no contrato e ressalta que o inadimplemento autoriza a imediata consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Justiça gratuita pleiteada pelo recorrente nesta instância superior e devidamente instruída com documentos comprobatórios de sua situação econômica.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço o recurso de apelação cível.

A
controvérsia da lide
consiste em analisar os efeitos do silêncio
na sentença quanto ao pedido
de justiça gratuita
formulado pela apelante
,
e, reiteração do pedido em sede recursal.

Conforme documentado nos autos, o recorrente atua como técnico em enfermagem e apresentou comprovantes de rendimentos que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Embora o juízo de primeiro grau tenha silenciado sobre o tema, a documentação colacionada em grau recursal é suficiente para superar a presunção relativa de hipossuficiência, razão pela qual defiro a benesse e conheço do recurso.
Essa circunstância, por si só, indica uma condição de vulnerabilidade econômica, o que atrai a proteção prevista no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

A
ausência de manifestação judicial sobre o pedido de gratuidade da justiça, oportunamente formulado, implica no seu deferimento tácito.
Isto porque
o jurisdicionado não pode ser penalizado pela omissão do Estado-Juiz em analisar um requerimento que goza de presunção legal de veracidade, especialmente quando se trata de pessoa natural, conforme estabelece o artigo 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
Neste sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. 1. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. Precedentes da Corte Especial. 2. Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial e anular o acórdão do Tribunal de origem que considerou deserto o recurso, e determinar o prosseguimento da apelação. (STJ -
EAREsp
: 2506419 SP 2023/0368528-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/12/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
09/01/2025)

A omissão da sentença em reconhecer a gratuidade, ao mesmo tempo em que impõe a condenação em custas e honorários sem ressalvas, configura um vício passível de correção por esta via recursal.

Portanto, diante do silêncio
na sentença quanto ao julgamento do pedido de justiça gratuita
e da clareza dos elementos que indicam a hipossuficiência d
o
apelante, o reconhecimento do deferimento tácito é
necessário
para garantir a segurança jurídica e a proteção aos hipossuficientes.

O reconhecimento em favor da apelante do direito a concessão do benefício da justiça gratuita
, neste ponto específico, visa ajustar o julgado aos parâmetros do devido processo legal e à realidade fática demonstrada
nos autos
.

O
beneficiário da justiça gratuita não é isento da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, mas sim contemplado com a suspensão da exigibilidade dessas obrigações
(art. 98, §3o do CPC)
. Ou seja, a condenação deve constar no título judicial, porém sua execução fica condicionada à demonstração, pelo credor, no prazo de cinco anos, de que a situação de insuficiência de recursos deixou de existir.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE, MAS TÃO SOMENTE SUSPENDE SUA EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame - 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte excluída da lide, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita. II. Questão em Discussão - 2. Discute-se se a concessão da justiça gratuita isenta o beneficiário do pagamento dos honorários advocatícios. III. Razões de Decidir - 3. A concessão da justiça gratuita não afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, conforme previsto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC. 4. A imposição dos honorários à parte vencida, mesmo beneficiária da justiça gratuita, decorre do princípio da causalidade e do entendimento jurisprudencial de que a suspensão da exigibilidade assegura o direito do beneficiário sem comprometer o direito da parte vencedora. IV. Dispositivo e Tese - 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A concessão da justiça gratuita não isenta o beneficiário da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mas apenas suspende a exigibilidade da cobrança pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença
final, ou enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC". Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2o e 3o; Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
na AR 5566/RS,
r .
Marco Aurélio
Bellizze
, j. 12/02/2020; TJMT,
ApCiv
0010285-68.2008.8 .11.0041, r. Sebastiao de Arruda Almeida, j. 28/05/2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10292807920248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2024)

Logo,
a omissão jurisdicional sobre o pedido de gratuidade, somada à presunção legal de veracidade da declaração de pobreza e ao patrocínio por órgão estatal vocacionado à defesa dos hipossuficientes, autoriza o reconhecimento do benefício em grau recursal com efeitos retroativos à data do pedido
e a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais e custas processuais
.

É como voto.

V O T O
PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da preliminar de nulidade da sentença por julgamento
citra petita
.

Analiso, como questão prejudicial, a preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita.

É imperativo reconhecer que o pedido reconvencional de indenização por danos morais regularmente formulado na peça defensiva não foi devidamente apreciado.

A reconvenção é instituto que veicula pretensão autônoma do réu contra o autor e, uma vez admitida e processada, exige pronunciamento judicial expresso, sob pena de violação ao princípio da congruência disposto nos artigos 489 e 492 do Código de Processo Civil.

Contudo, a constatação de tal vício não enseja obrigatoriamente a anulação total do julgado com a devolução dos autos à instância inferior.

A
causa se encontra madura para julgamento, uma vez que as partes manifestaram desinteresse na dilação probatória e o cerne do pedido reconvencional
consiste

de
fatos já documentados, aplico a teoria da causa madura fundamentada no artigo 1.013, parágrafo
3o
,
III
, do Código de Processo Civil.

Tal dispositivo autoriza este Tribunal a constatar a omissão no exame de um dos pedidos e julgá-lo desde logo, prestigiando a celeridade processual e a primazia do julgamento de mérito, sem que isso configure supressão de instância indevida.

V O T O
MÉRITO

EXMO. SR. DR. JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da constituição em mora

O apelante sustenta que a notificação extrajudicial devolvida com a anotação não procurado invalida esse pressuposto, por indicar que os Correios sequer tentaram efetuar a entrega.

A comprovação da mora constitui pressuposto processual inafastável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme enuncia a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema Repetitivo 1.132, estabeleceu que, para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros.

A amplitude da tese firmada pelo STJ abrange as diversas hipóteses de insucesso na entrega postal, incluindo situações em que o logradouro se encontra em área com restrição de entrega domiciliar.
A corroborar:

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR BOLETO FRAUDADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. MORA CONFIGURADA. TEMA 1.132/STJ. TENTATIVA DE COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRADITÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.(...)III. Razões de decidir. A controvérsia relativa ao pagamento de boleto fraudado não comporta conhecimento no agravo de instrumento, por não ter integrado o conteúdo decisório impugnado. O recurso tem
devolutividade
restrita ao que foi efetivamente decidido, sendo inviável a apreciação originária, pelo Tribunal, de matéria não submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e afronta ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição. A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente exige a comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, e do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, sendo suficiente, para esse fim, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de prova do efetivo recebimento. Incide, na espécie, a orientação consolidada no Tema 1.132/STJ e na Súmula 72/STJ. Remetida a notificação ao endereço fornecido pelo próprio devedor no ato da contratação, ainda que o aviso de recebimento tenha sido devolvido com a anotação de “endereço insuficiente”, resta atendido o pressuposto formal de constituição
em mora, inexistindo vício apto a infirmar a liminar deferida. A formulação de proposta de acordo ou a tentativa de composição amigável não se revela incompatível com o ajuizamento da ação nem com a adoção de medidas judiciais voltadas à satisfação e à garantia do crédito. Ausente demonstração inequívoca de quebra da confiança legítima ou de prática contraditória relevante, não se caracteriza
venire
contra
factum

proprium
. Mantém-se, assim, a decisão recorrida, por subsistirem os requisitos autorizadores da liminar de busca e apreensão, sem prejuízo de ulterior apreciação, na origem, das matérias ainda não examinadas. IV. Dispositivo e tese. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “1. É inviável, em agravo de instrumento, o exame de tese defensiva não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do recebimento. 3. A tentativa de composição extrajudicial não caracteriza, por si só, comportamento contraditório apto a afastar o exercício do direito de ação pelo credor fiduciário.”(N.U 1045889-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

Nessa hipótese, a
anotação

não procurado
revela que o destinatário reside em localidade onde a agência postal não realiza entregas domiciliares, incumbindo-lhe a diligência de buscar suas correspondências na unidade dos Correios responsável pela área.
Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO COM STATUS “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. JUNTADA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela recursal voltado à revogação de liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta a
invalidade da notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, bem como a ausência de juntada do contrato essencial à demanda. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial com indicação de “não procurado” é apta à constituição em mora do devedor, bem como se houve ausência de documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir A concessão de tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não evidenciados no caso concreto. A anotação “não procurado” na correspondência encaminhada ao endereço do devedor não afasta, em juízo de cognição sumária, a presunção de validade da notificação, sendo suficiente para a constituição em mora, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada. A alegação de ausência do contrato não subsiste, uma vez que o instrumento de alienação fiduciária
encontra-se
regularmente juntado aos autos originários, afastando qualquer vício quanto à demonstração da relação jurídica. Inexistem elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se mantém hígida por seus próprios fundamentos, sem prejuízo de reavaliação à luz da instrução probatória. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A notificação extrajudicial devolvida com a anotação ‘não procurado’, enviada ao endereço do devedor, é suficiente para a constituição em mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. A juntada do contrato nos autos originários afasta alegação de ausência de documento essencial, inexistindo fundamento para revogação da liminar.”(N.U 1009724-23.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

Admitir a invalidade da mora nesse cenário equivaleria a transferir ao credor um ônus que pertence ao devedor, contrariando o princípio da
boa-fé objetiva que rege as relações contratuais, previsto no artigo 422 do Código Civil.

Ademais, conforme documentado nos autos por meio dos registros de conversas eletrônicas juntados pelo banco, a instituição financeira realizou diversas tentativas de contato com o devedor desde novembro de 2024, todas ignoradas.

Esse conjunto probatório reforça a conclusão de que o apelante tinha ciência da pendência financeira, afastando qualquer alegação de desconhecimento escusável.

Deste modo,
conclui-se que a mora foi regularmente constituída.

Do inadimplemento
-
do pagamento equivocado
-
da purgação da mora

O inadimplemento da quinta parcela é fato incontroverso nos autos. O apelante alega que pagou, por equívoco material, a prestação com vencimento em outubro de 2027 em vez da parcela corrente de outubro de 2024, e que a continuidade dos pagamentos subsequentes demonstraria sua boa-fé.

A tese, embora compreensível sob o prisma humano, não encontra amparo
, o
artigo 313 do Código Civil é expresso ao dispor que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. O pagamento de uma parcela futura não quita a obrigação vencida, pois se trata de prestações distintas com vencimentos distintos e efeitos jurídicos independentes.

O
devedor tinha o dever de verificar a correta imputação do pagamento e, ao constatar o equívoco, comunicar imediatamente o credor para regularizar a situação.

Ao contrário, conforme demonstrado pelas provas acostadas, o apelante ignorou as tentativas de contato e bloqueou o número utilizado para as cobranças
, restando demonstrado o efetivo inadimplemento do débito
.

A
restituição do bem ao devedor
está
condiciona
da
ao pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias
, após
efetivada a liminar de busca e apreensão, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.418.593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos
, Tema 722 do STJ
.

Conforme
consta
nos autos, o apelante depositou judicialmente apenas o valor de R$ 1.608,46, correspondente a uma única prestação.

Esse depósito é manifestamente insuficiente para caracterizar a purgação da mora, que exige o pagamento da totalidade do débito apurado na inicial, no montante de R$ 37.136,31.

Portanto, a
purgação parcial não produz o efeito de restituição do bem
e não
imped
e
a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário
, razão pela qual deve ser mantida a sentença nestes pontos pelos pr
óprios fundamentos
.

Do Afastamento da Litigância de Má-fé

A sentença condenou o apelante por litigância de má-fé sob o fundamento de que ele teria alterado a verdade dos fatos ao afirmar que jamais fora cobrado, quando os autos demonstrariam o contrário por meio de registros de tentativas de contato via WhatsApp.

A litigância de má-fé, prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil, exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa, consistente na intenção deliberada de induzir o juízo a erro ou de utilizar o processo para fins ilícitos.

Não basta a mera divergência entre a versão apresentada pela parte e os elementos probatórios constantes dos autos. A penalidade em questão possui natureza excepcional e deve ser aplicada com parcimônia, sob pena de comprometer o direito fundamental de acesso à justiça e o exercício legítimo do direito de defesa, garantidos pelo artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.

No caso concreto, a afirmação do apelante de que jamais fora cobrado deve ser contextualizada à luz das circunstâncias fáticas que a cercam. Conforme documentado nos autos, as tentativas de contato realizadas pelo banco ocorreram exclusivamente por meio de aplicativo de mensagens, sem identificação formal da instituição financeira. O apelante alega que bloqueou o contato por receio de fraudes, prática que se tornou notoriamente comum no ambiente digital, especialmente em abordagens realizadas por supostos representantes de instituições financeiras via WhatsApp.

Essa justificativa não é desprovida de razoabilidade. O contexto social contemporâneo é marcado pela proliferação de golpes financeiros praticados por meio de aplicativos de mensagens, com utilização indevida de nomes, logotipos e linguagem típica de bancos.

A cautela do cidadão comum diante de contatos não solicitados por esse canal é, portanto, uma reação esperada e socialmente compreensível, não configurando, por si só, conduta processual desonesta.

Ademais, a afirmação do apelante de que não fora cobrado pode ser interpretada como a expressão de sua percepção subjetiva de que os contatos recebidos não eram legítimos, e não como uma inverdade deliberada destinada a enganar o juízo.

A distinção entre uma afirmação equivocada, ainda que objetivamente incorreta, e uma mentira processual dolosa é fundamental para a correta aplicação da sanção por litigância de má-fé.

A condenação por litigância de má-fé exige prova
concreta
do elemento subjetivo, consistente no dolo de prejudicar a parte contrária ou de obter vantagem ilícita por meio do processo.

Com base nas provas descritas nos autos, não se extrai, com a certeza necessária para a imposição de sanção processual, que o apelante agiu com o propósito deliberado de induzir o juízo a erro.

O que se verifica é um devedor que, em situação de conflito com a instituição financeira, apresentou sua versão dos fatos de forma que lhe era mais favorável, exercendo o direito de defesa que lhe é constitucionalmente assegurado. Esse comportamento, ainda que eventualmente impreciso em alguns aspectos, não alcança o patamar de desonestidade processual exigido para a configuração da litigância de má-fé.

Por essas razões, afasto a condenação do apelante por litigância de má-fé e determino a exclusão da multa de 2% sobre o valor da causa imposta na sentença recorrida.

Do pedido reconvencional de danos morais

Superada a análise do mérito da ação principal, passo ao julgamento do pedido reconvencional de indenização por danos morais. O apelante sustenta que a busca e apreensão foi irregular e o expôs a situação vexatória perante vizinhos, amigos e colegas de trabalho.

A responsabilidade civil exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal entre ambos. No caso em exame, a busca e apreensão ocorreu em estrito cumprimento de ordem judicial fundamentada em mora regularmente constituída e inadimplemento configurado.

O banco agiu no exercício regular de direito assegurado pelo Decreto-Lei no 911/69 e pelo contrato firmado entre as partes, o que afasta a ilicitude da conduta nos termos do artigo 188, inciso primeiro, do Código Civil.

Os transtornos experimentados pelo devedor decorrem diretamente de sua própria inadimplência contratual, não configurando abalo
moral indenizável. Ausente o elemento da ilicitude, desaparece o suporte fático necessário à responsabilização civil, razão pela qual o pedido reconvencional deve ser julgado improcedente.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto, em sede preliminar, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao apelante, com a consequente dispensa do recolhimento do preparo recursal, ficando a exigibilidade das verbas sucumbenciais suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil.

Constatada a omissão da sentença quanto à reconvenção, e com fundamento na teoria da causa madura prevista no artigo 1.013, parágrafo terceiro, inciso terceiro, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido reconvencional de indenização por danos morais formulado por Benedito Prado Goncalves em face do Banco Daycoval S/A, por ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.

No que tange ao mérito do recurso de apelação,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação por litigância de má-fé e excluir a multa de 2% sobre o valor da causa imposta na sentença recorrida, mantendo-a em seus demais termos, inclusive quanto à consolidação da propriedade do veículo em favor do Banco Daycoval S/A e à condenação do apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em observância ao artigo 85, parágrafo décimo primeiro, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 13% sobre o valor atualizado da causa, considerando o provimento parcial do recurso, ficando sua exigibilidade igualmente suspensa em razão da gratuidade ora concedida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026